Tribunal: TCU
Processo: 029.309/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2577/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 19/2020, conduzido pelo Instituto Evandro Chagas (IEC), com vistas a contratar empresa especializada para a prestação de serviços técnicos presenciais na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), compreendendo os serviços de suporte técnico aos usuários e à infraestrutura de TIC; Considerando as informações apresentadas pela unidade jurisdicionada (peças 22-24), em resposta à oitiva e à diligência determinadas pelo relator à peça 20; Considerando que a unidade instrutora analisou todas as questões trazidas pelo representante sem que restasse configurada a existência de irregularidades na condução do certame; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 26; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, em indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, e em dar ciência desta deliberação ao Instituto Evandro Chagas e à representante, juntamente com a instrução (peça 26), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.309/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Evandro Chagas 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.5. Representação legal: Jose Carlos Teixeira Torres Junior (17.799/OAB-BA) e outros, representando M.J. Montreal Informática S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.